Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-10.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013379-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FORTUNATO CASSEMIRO DE CAMPOS - CPF: 181.953.691-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS CANCELAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – SOLICITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR COMPROVADA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS POSTERIORES À QUITAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional deve ser analisado em relação a cada desconto e não a partir da assinatura do contrato, como pretende a promovida. Embora o contrato tenha sido celebrado em 2010, a parte promovente pretende a repetição do indébito de valores descontados de outubro/2019 a janeiro/2020, tendo a ação sido proposta em julho/2020, de modo que inexiste prescrição.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da quitação do contrato, conforme a comprovação de solicitação do saldo devedor e sua quitação, conforme comprovantes de pagamentos e protocolo indicados, mostram-se indevidos os descontos realizados após a quitação. A quitação do contrato deu-se em setembro/2019, de modo que os descontos posteriores, de outubro/2019 a janeiro/2020, são indevidos e devem ser ressarcidos em dobro assim como o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente após a quitação do empréstimo (R$ 2.882,34 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão dos descontos indevidos e persistentes, mesmo após reclamação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente demanda ajuizada por FORTUNATO CASSEMIRO DE CAMPOS em desfavor do BANCO BMG S.A. para:

1. DECLARAR indevido os descontos realizados na folha de pagamento da Reclamante no período de outubro de 2019 à janeiro de 2020;

2. DECLARAR a quitação do contrato de cartão de crédito consignado, objeto da presente demanda;

3. CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento;

4. CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$2.882,34 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos),, já na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o contrato fora celebrado no ano de 2010 e a ação fora proposta no ano de 2020, tendo se passado mais de 10 (dez) anos, estando prescrita a pretensão inicial.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve a contratação do empréstimo. Alegou que não houve a comprovação de qualquer dano a ser indenizado, nem material e nem moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, requereu a majoração da indenização por dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o contrato fora celebrado no ano de 2010 e a ação fora proposta no ano de 2020, tendo se passado mais de 10 (dez) anos, estando prescrita a pretensão inicial.

Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional deve ser analisado em relação a cada desconto e não a partir da assinatura do contrato, como pretende a promovida.

Embora o contrato tenha sido celebrado em 2010, a parte promovente pretende a repetição do indébito de valores descontados de outubro/2019 a janeiro/2020, tendo a ação sido proposta em julho/2020, de modo que inexiste prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento após a quitação do saldo devedor. O consumidor alega que solicitou, conforme protocolo indicado, o saldo devedor e efetuou o pagamento, conforme parcelas e comprovantes juntados, no entanto após a quitação sofreu descontos persistentes não tendo havido estorno, mesmo após pedido, conforme narrativa constante da sentença, cujo trecho cito:

No mês de fevereiro de 2018, o autor relata ter entrado em contato com o banco Reclamado e solicitado o cancelamento do cartão. A solicitação gerou o protocolo n. 69976315.

Na ocasião foi informado que o cartão tinha um saldo devedor no valor de R$8.855,96 (oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), que o cartão seria cancelado, mas o Banco estaria aplicando juros de parcelamento sobre o saldo devedor e, por consequência, estaria descontando 19 (dezenove) parcelas no valor de R$ 480,39 (quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) para quitação do saldo devedor.

Os descontos iniciariam no mês de março de 2018 e terminariam no mês de setembro de 2019.

Ocorre que após terminar o período de desconto do saldo devedor, no mês seguinte, outubro de 2019, o autor foi surpreendido com um novo desconto em seu holerite.

Diante disso, o autor entrou em contato com o SAC do banco Reclamado, gerando protocolo nº 5886124, onde a atendente disse que iria abrir um chamado para cancelar o desconto e fazer o estorno.

Porém, nada foi feito e os estornos permaneceram de outubro de 2019 à janeiro de 2020.

Com efeito, ao contrário do que constou no recurso, não há negativa de contratação e nem de recebimento do valor tomado por empréstimo, ao contrário a tese é de quitação do saldo devedor e de realização de descontos indevidos após a quitação, teses não rebatidas especificamente. O consumidor comprovou os fatos que lhe competiam, pois indicou protocolos, bem como comprovou a quitação e os descontos posteriores, sem resolução do impasse com o estorno dos valores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da quitação do contrato, conforme a comprovação de solicitação do saldo devedor e sua quitação, conforme comprovantes de pagamentos e protocolo indicados, mostram-se indevidos os descontos realizados após a quitação. A quitação do contrato deu-se em setembro/2019, de modo que os descontos posteriores, de outubro/2019 a janeiro/2020, são indevidos e devem ser ressarcidos em dobro assim como o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021